Tribunal: TJDFT
Processo: 0725816-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. art. 310 do ctb. autoria e materialidade comprovadas. dolo configurado. crime de perigo abstrato. Absolvição. Impossibilidade. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo autor, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 310 do CTB, aplicando-lhe a pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Ao final, a pena foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 63001541). O MPDFT apresentou parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 63562731).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a existência de materialidade delitiva, consistente na ausência de provas quanto ao tipo de veículo ciclomotor conduzido pelo réu, bem como a suficiência de provas de autoria.
III. Razões de decidir
4. O art. 310 do CTB tipifica como crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança.
5. Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme dispõe a súmula 575 do STJ.
6. Na espécie, a autoria e materialidade estão comprovadas pelas provas constantes dos autos, em especial pelo Registro de Atividade Policial no 64380/2023 e pela prova oral colhida em Juízo. Com efeito, os policiais militares, ouvidos em Juízo, foram uníssonos ao relatarem que o veículo conduzido consistia em uma moto, não havendo que se falar em ausência de materialidade, porquanto é certo que o objeto conduzido pela pessoa não habilitada se tratava de um veículo automotor. Em reforço, as testemunhas acrescentaram que o veículo conduzido pelo filho do réu estava em mau estado de conservação, de modo que somente foi possível identificá-lo pelo número do motor, de modo que a conduta praticada pelo réu se subsome ao tipo penal do art. 310 do CTB.
7. Diante desse quadro, não há dúvida de que o proprietário da motocicleta tinha ciência da inabilitação do condutor, seu filho, estando presente o dolo genérico exigido pelo tipo. Portanto, inafastável a subsunção dos fatos descritos ao tipo legal do art. 310, do CTB, não havendo de se falar em insuficiência probatória para subsidiar o decreto condenatório.
IV. Dispositivo e tese
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 310.